Tribunal: TJMT
Processo: 0042367-45.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042367-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO MARINO DE FRANCA - CPF: 502.763.101-44 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLINOU A COMPETENCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL
.

Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de

benefício
PREVIDENCIÁRIO
,

não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Benedito Marino de França
de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Benedito Marino de França em face do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, declinou a competência em favor da Justiça Federal, por não haver nexo de causalidade com acidente ou doença ocupacional do trabalho.

O apelante alega que exerceu a função de Carteiro, laborando a pé e bicicleta por vários anos e passou a sentir dores na coluna, tendo sido diagnosticado em 2003 com: Escoliose, Discopatia Degenerativa L4-L5 e Curvatura Sigmoídea da Coluna Dorso-Lombar.

Diante disso, afirma que ficou afastado do trabalho recebendo o benefício previdenciário de auxílio-doença, tendo sido reabilitado para a função de Atendente Comercial.

Afirma que houve a comprovação da incapacidade por meio dos laudos particulares, que atestaram a existência de redução da sua capacidade para o trabalho, decorrente da função que exerceu durante 10 anos, não podendo ser afastado o nexo entre o trabalho de carteiro e a sua patologia pelo perito ao emitir o laudo pericial em contrariedade aos documentos anexados aos autos.

Por esse motivo, requer a nulidade da sentença para que seja designada uma nova perícia médica, a fim de sanar o vício na prova pericial.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 7308781).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito (Id. 8050827).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, de plano, verifico a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a presente demanda, c
onquanto a ação, na origem, tenha sido proposta na Justiça Estadual, devendo ser declarada de ofício.

É que, no caso em tela, verifica-se que o Autor, afirma que possui problemas de saúde, tais como:
Escoliose, Discopatia Degenerativa L4-L5 e Curvatura Sigmoídea da Coluna Dorso-Lombar
, que o impedem de exercer o pleno exercício da sua atividade laboral.

O laudo pericial oficial foi confeccionado em 31/05/2017 (Id. 7308764), do qual transcrevo os seguintes pontos que interessa no momento:

“[...] Quesitos do Juízo:

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo Ill do Decreto3.048/1999?

Resposta: Não.

Quesitos do Autor:

1.

Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisava carregar mochila pesada, bem como andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando peso, manusear caixas pesadas, desencadeou as patologias que apresenta na coluna?

Resposta: Não.

2.

Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro desempenhado por vários anos (no qual precisa carregar mochila, bem como andar por vários quilômetros, seja a pé ou de bicicleta carregando peso, aliado a intensa repetitividade), pelo menos, agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta na coluna?

Resposta: Não.

3.

Pode-se afirmar que o trabalho desempenhado pelo autor, ainda que não tenha sido causa desencadeante de suas patologias, pode, ao menos, ter atuado como concausa no surgimento das mesmas?

Resposta: Não.”

Com efeito, da análise dos fatos trazidos na inicial, em conjunto com os documentos colacionados ao feito, especialmente o laudo pericial, observa-se que a situação relatada nos autos
não decorre
de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da
competência
determinada pelas Súmulas 501 do STF:
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista,
e 15 do STJ,
compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho
.

Logo, mister reconhecer que a competência para análise da ação é da Justiça Federal.

Como cediço, o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Just
iça
Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,

assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

(destaquei)

É certo que, o § 3º do art. 109 da Carta Magna autoriza o julgamento das causas em que são partes a previdência social e o segurado no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo
Federal
, o que não é o caso dos autos (Capital).

Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Neste mesmo sentido segue a orientação jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
- PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA
FEDERAL
.
Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício
PREVIDENCIÁRIO
, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”
(Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
- AUXÍLIO DOENÇA - LOMBALGIA CRÔNICA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA -
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA
FEDERAL
.
Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.”

(Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). (destaquei)

Dessa forma, cabe a Justiça
Federal

processar e julgar, privativamente, a presente ação e, a sede da Justiça
Federal
– Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada nesta capital, por isso, todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum são nulos, a teor do disposto no artigo 64, § 1º, do CPC/2015.

Com essas considerações
,
ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa (artigo 109, I, da Constituição
Federal
)
declaro, de ofício, a nulidade de todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Justiça
Federal

- Seção Judiciária de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020